Tribunal: STF
Processo: AI 752057
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1. INDENIZAÇÃO. Cadastros de restrição de crédito. Inscrição indevida. Ausência de prévia notificação. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.